Tribunal: TJBA
Processo: 8051446-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051446-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

AGRAVADO: IRAILDES OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AQUILES NEREU DA SILVA LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, que determinou o cancelamento de cartão de crédito consignado vinculado a benefício previdenciário, suspendendo os descontos realizados, sob pena de multa diária limitada, diante da alegação de inexistência de contratação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos; (ii) estabelecer se é razoável e proporcional a fixação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem judicial; e (iii) determinar se é cabível a prorrogação do prazo para cumprimento da medida imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência de contratação válida quando o consumidor nega a celebração do negócio jurídico, especialmente em se tratando de fato negativo.

4.
A controvérsia acerca da regularidade da contratação demanda instrução probatória exauriente, sendo prudente, em juízo de cognição sumária, impedir a continuidade de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar.

5.
Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois a manutenção dos descontos pode comprometer a subsistência do consumidor, enquanto a suspensão da cobrança revela-se medida reversível.

6.
A tutela de urgência não acarreta prejuízo irreversível à instituição financeira, que poderá retomar a cobrança caso reconhecida a validade do débito ao final da demanda.

7.
A imposição de multa cominatória possui respaldo legal e finalidade coercitiva, sendo exigível apenas em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial.

8.
O valor das astreintes fixado mostra-se proporcional e razoável, não configurando excesso nem violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9.
O prazo de dez dias para cumprimento da determinação judicial é adequado à natureza da obrigação, não se justificando a prorrogação pretendida, sobretudo diante do risco de dano continuado ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento

nº
8051446-17.2025.8.05.0000
, em que é
agravante
,
BANCO BMG S.A.
,

e
agravado
,
IRAILDES OLIVEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do Relator.